Tribunal: TJMT
Processo: 1053567-74.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053567-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA KEIKO MIYAGAWA - CPF: 268.887.421-72 (RECORRENTE), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1053567-74.2022.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RECORRIDO: LUZIA KEIKO MIYAGAWA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL LEASING DECLARADO RESCINDIDO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO AUTOMÓVEL JUNTO AO DETRAN –
INADIMPLEMENTO DE TRIBUTOS PELO COMPRADOR – PROTESTO E INCLUSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA DÍVIDA ATIVA –
OMISSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO –
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que determinou que a parte recorrente BANCO VOLKSWAGEN S.A, proceda a transferência do automóvel para seu nome ou de terceiro junto ao DETRAN/MT e regularize os débitos junto a PGE/MT, bem como, condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

2.

Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

2.2. Da inexistência
de danos morais indenizáveis.

2.3. Do quantum indenizatório, à título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Da preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, haja vista que consta nos autos que houve o retorno da posse/propriedade do veículo automóvel para a empresa recorrente, após determinação judicial.

Desta forma, não há o que se falar em ilegitimidade passiva da empresa recorrente para figurar no polo passivo da demanda.

2. Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, pois a parte recorrida colacionou nos autos toda a documentação comprobatória de que a recorrente não efetuou a transferência do veículo, sendo lançados indevidamente, tributos em nome do recorrido, e por fim, tendo seu nome protestado e incluído na dívida ativa

Salienta-se ainda, que com a retomada da posse pelo credor, consolidada em mãos da parte recorrida, o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem apreendido, a responsabilidade sobre o bem, é exclusiva da instituição financeira, seja para promover a venda, adjudicação ou conservação.

Contudo, percebe-se que a parte recorrente agiu com omissão quanto aos débitos discutidos aos autos, bem como com a devida transferência autorizada por ofício do juízo de primeiro grau, tentando se desvencilhar do ônus que lhe cabia quanto a cumprimento da decisão que transitou em julgado, tentando transferir sua responsabilidade civil, bem como, total omissão, para terceiro que não cumpriu com o ofício exarado e juntado aos autos, o qual permitia a sua devida transferência junto ao Departamento Estadual de Trânsito.

Ademais, noto que houve reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Destarte, no que se refere ao valor indenizatório, entendo que o quantum fixado na sentença, destinado a recompor os prejuízos morais de parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente, está de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

Da Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 21 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do fracasso recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023